Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711956-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SELMA HELENA MONTEIRO D E S P A C H O Verifica-se que o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, conforme id. 16769896. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal. Adie-se o julgamento. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020 14:33:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador